Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. INFANTES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.

1. O princípio do juízo imediato, previsto no artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente e na súmula 383 do STJ, atrelados ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras ordinárias de competência previstas no Código de Processo Civil.

2. Embora seja aparente a regra de competência territorial, o artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta.

3. A regra da perpetuatio jurisdictionis, sedimentada no Código de Processo Civil, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais célere, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, quando da ocorrência de mudança de domicílio dos menores.

4. Além da observância de diversos ditames que garantem a proteção integral da criança e do adolescente, é indispensável resguardar a celeridade processual quando se tratar de demandas que envolvam direitos impostergáveis, como o direito aos alimentos.

5. Recurso conhecido e provido.